Tribunal: TJDFT
Processo: 0722949-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Vistos, etc. BANCO ITAUCARD S.A. interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria no processo n. 0704692-67.2021.8.07.0010, que determinou a emenda a inicial, nos seguintes termos: “Compulsando os autos, verifico que há pedido de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei no 911/69, a fim de retomar o bem alienado fiduciariamente ao réu e dado por este em garantia da dívida, em razão de estar inadimplente com o contrato firmado, cumulado com obrigação de fazer para determinar à Secretaria da Fazenda Estadual que se abstenha de cobrar da instituição bancária autora quaisquer débitos relativos ao veículo, tais como IPVA e multas, anteriores à consolidação da propriedade em mãos da autora, determinando, ainda, a transferência dos encargos gerados até a apreensão do bem para o CPF do requerido. Porém, tenho que os pedidos formulados pelo autor são inacumuláveis, a uma porque o procedimento de busca e apreensão é especial e segue o rito do Decreto-Lei no 911/69, incompatível com o rito comum da obrigação de fazer, a duas porque esta recairá sobre terceiro não participante da lide, a Secretaria da Fazenda Estadual, a quem sequer este Juízo tem competência para processar, de modo que qualquer determinação nesse sentido feriria o contraditório, a ampla defesa e estaria maculada pela incompetência absoluta deste Juízo, de modo que cabe a parte autora proceder ao aditamento da inicial, a fim de retirar o pedido concernente à obrigação de fazer. Consubstanciando-se em pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da demanda de busca e apreensão, consoante dispõem os artigos 2o, parágrafo 2o, e 3o do Decreto-lei no 911/69, deve a parte autora instruir a inicial com o comprovante de que a notificação premonitória que endereçara à parte devedora fiduciária atingira a plena satisfação de constituir o réu em mora, porquanto é inválida a notificação extrajudicial realizada, como no caso dos autos, sem a efetiva demonstração do seu recebimento pelo devedor, não suprindo a exigência legal. Esse é, inclusive, o entendimento do E. TJDFT, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDATÁRIO. MORA. CONSTITUIÇÃO. PRESSUPOSTO DA CARACTERIZAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA E DO ESBULHO. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. FORMA. EFETIVAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. NECESSIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA REGULAÇÃO NORMATIVA CONFERIDA À ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (DL No 911/69, ART. 2o, § 2o). REQUISITO NÃO ATENDIDO. INICIAL. INDEFERIMENTO. 1. Conquanto provido o contrato de arrendamento mercantil de cláusula resolutiva expressa, o arrendatário, em tendo se tornado inadimplente, deve ser formalmente constituído em mora como pressuposto para caracterização da inadimplência e do esbulho decorrente da mora quanto ao pagamento das prestações convencionadas de modo a legitimar a arrendante a postular sua reintegração na posse do bem arrendado (STJ, Súmula 369). 2. Aliada à indispensabilidade de o arrendatário ser formalmente constituído em mora como condição para caracterização da inadimplência e do esbulho apto a legitimar a reintegração da arrendante na posse do bem arrendado, a medida destinada a esse desiderato deve ser efetuada via cartório de títulos e documentos, pois, à míngua de disciplina legal específica, aplica-se ao arrendamento mercantil a regulação conferida às ações derivadas da alienação fiduciária (DL no 911/69, art. 2o, § 2o) ante a similitude da situação que emerge da inadimplência do arrendatário com aquela que deriva da inadimplência do obrigado fiduciário. 3. Aferido que a notificação premonitória, aliada à sua qualificação como medida indispensável à caracterização da mora do arrendatário, consubstancia ato formal, que, para que se revista de eficácia e irradie os efeitos que lhe são próprios, deve ser efetivado na forma exigida pelo legislador, sua consumação pela própria arrendante em desconformidade com a forma estabelecida não se reveste de eficácia, notadamente quando sequer recebida no endereço para o qual fora remetida, não irradiando o efeito esperado, e, como corolário, não caracterizada a mora como pressuposto para caracterização do esbulho, enseja o indeferimento da inicial, porquanto ausente requisito necessário ao seu deferimento e processamento válido da ação possessória manejada. 4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (Acórdão n.687986, 20130910033177APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2013, Publicado no DJE: 01/07/2013. Pág.: 87) Em sendo assim, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para o autor aditar a inicial atendendo ao disposto. Ressalto que a emenda deverá consistir na apresentação de petição inicial na íntegra, sob pena de indeferimento da exordial nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC.” Inicialmente, o Agravante defende o cabimento do presente recurso, diante da do artigo 1.015, I do CPC, uma vez que o Magistrado a quo deixou de deferir a busca e apreensão. Requer a concessão de efeito ativo, eis que a não concessão da liminar de busca e apreensão, em razão de suposta falta de notificação em mora, acarretará lesão grave de difícil reparação, tendo em vista que a Agravada poderá desaparecer com o bem objeto da demanda ou dificultar sua retomada. Em síntese, sustenta não ser necessária a emenda da petição inicial, pois a notificação em mora restou comprovada nos termos do art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69. Em seu entender, a referida legislação estabelece que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante do contrato, o que foi devidamente realizado no caso dos autos. Alega que, pelo princípio da boa-fé contratual, cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação e, por tal motivo, basta o envio do aviso de recebimento, sendo certo que a impossibilidade de entrega não deve penalizar o credor. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que seja considerada válida a mora, afastada a determinação de emenda da petição inicial e deferida a liminar de busca e apreensão. Preparo regular. É a suma dos fatos. DECIDO. A sistemática recursal aplicada pelo Código de Processo Civil prevê que as hipóteses de interposição de agravo de instrumento são aquelas previstas no rol do art. 1.015, a saber: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, somente podem ser objeto de recurso de agravo de instrumento, no curso da ação de conhecimento, as decisões enumeradas no dispositivo legal supracitado, observando-se que, nos termos do § 1o do art. 1.009 do CPC/2015, “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. Muito embora o C. STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, tenha fixado a tese de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, no caso concreto não se verificam a urgência, o risco de dano, e tampouco risco de ineficácia da medida pretendida pelo Agravante, que possam justificar a imediata apreciação na matéria. No caso, o Agravante busca a reforma de decisão pela qual, em ação de busca e apreensão, o Juízo a quo determinou que ele emendasse a petição inicial, de modo a comprovar a efetiva constituição da Agravada em mora, com o comprovante de que a notificação premonitória que foi endereçada à parte devedora fiduciária foi efetivamente recebida pela devedora. Não se evidencia qualquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, nem mesmo aquela constante do inciso I, relativa às tutelas provisórias. Isso porque ainda não houve análise do pedido liminar pelo Juízo de origem, de modo que sua apreciação neste momento importaria indevida supressão de instância. Assim, do teor do dispositivo processual se infere que não há previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à inicial, pois o pronunciamento judicial objeto de insurgência não possui conteúdo decisório, mas apenas de mero expediente sendo, portanto, incapaz de prejudicar a parte Agravante. Vale dizer que a determinação de emenda à inicial não possui o condão de solucionar controvérsia jurídica, razão pela qual não desafia recurso, ante a sua natureza ordinatória. Sendo assim, entendo que o recurso se revela carente de pressuposto para sua admissibilidade. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator